Tribunal: TJES
Processo: 0000036-85.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO.

1. Muito embora a apelada venha auferindo renda inerente a 2 (dois) cargos públicos, a sua renda líquida mensal não conduz à certeza de que não se subsume à disposição contida no art. 98, do CPC.

2. Como o município recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, qual seja, comprovar a existência de elementos capazes de afastar a alegação feita pela apelada/apelante de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, deve ser mantida a benesse da gratuidade de justiça concedida na instância a quo.

3. Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

4. Conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação.

5. Considerando a inexistência de revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007, faz jus a servidora apelada a receber o benefício das férias referente a todo o período trabalhado, observado o lapso prescricional quinquenal previsto no art. 133, I, da Lei Municipal nº 1.840/11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município de Piúma/ES e CONFIRMAR A SENTENÇA submetida à remessa necessária, por aplicação do Tema Repetitivo nº 17, do STJ.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000036-85.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: JANIA MARIA JULIAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO.

1. Muito embora a apelada venha auferindo renda inerente a 2 (dois) cargos públicos, a sua renda líquida mensal não conduz à certeza de que não se subsume à disposição contida no art. 98, do CPC.

2. Como o município recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, qual seja, comprovar a existência de elementos capazes de afastar a alegação feita pela apelada/apelante de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, deve ser mantida a benesse da gratuidade de justiça concedida na instância a quo.

3. Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

4. Conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação.

5. Considerando a inexistência de revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007, faz jus a servidora apelada a receber o benefício das férias referente a todo o período trabalhado, observado o lapso prescricional quinquenal previsto no art. 133, I, da Lei Municipal nº 1.840/11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município de Piúma/ES e CONFIRMAR A SENTENÇA submetida à remessa necessária, por aplicação do Tema Repetitivo nº 17, do STJ.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000036-85.2022.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES

APELADA: JANIA MARIA JULIÃO DE OLIVEIRA

REMETENTE: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE PIÚMA/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Piúma/ES (id. nº 10167453) que julgou procedentes os pedidos feitos na ação manejada por JANIA MARIA JULIÃO DE OLIVEIRA contra o ente público.

Inicialmente, o ente municipal (id. nº 10167465) impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora/ apelada, especialmente pelo fato de que é servidora pública que possui dois vínculos estatutários, um como efetiva junto ao Município de Piúma e outro no Estado do Espírito Santo, já aposentada.

Além disso, sustenta que a norma municipal que estatuiu a gratificação de regência de classe (Lei nº 1.345/2007) foi tacitamente revogada pelos estatutos do magistério municipal publicados posteriormente, assim como que a gratificação em questão foi incorporada aos vencimentos da servidora, daí porque possível concluir que não houve redução da remuneração, além do que, atender ao pleito da recorrida, importaria em enriquecimento sem causa.

No mais, assevera o ente público que no ano de 2021 já efetuou o pagamento das férias e 1/3 (um terço) de férias sobre a base de 45 (quarenta e cinco) dias.

Dito isso, vejo que o município apelante impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelada, sob o fato de ser ela servidora pública efetiva e que ainda é servidora pública estadual aposentada.

Em que pese a insurgência do ente municipal, entendo que não lhe assiste razão. Nos termos do art. 98, do CPC, a benesse da gratuidade de justiça será concedida à
“pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Assim, a análise da concessão do benefício da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Na hipótese, a recorrida carreou ao feito declaração de hipossuficiência, assim como é possível vislumbrar que vem auferindo vencimentos do cargo de pouco mais de R$2.000,00 (dois mil reais), como se constata do link apresentado pelo Recorrente.

Assim, constato que a renda líquida mensal da parte apelada não conduz à certeza de que não subsome à disposição contida no art. 98, do CPC.

Além do mais, o município recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, qual seja, comprovar a existência de elementos capazes de afastar a alegação feita pela apelada de insuficiência de recursos para arcar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, daí porque deve ser mantida a benesse concedida na instância a quo.

Superado tal ponto, no que tange às teses trazidas pelo município e inerentes à gratificação de regência de classe, entendo que também não assiste razão ao ente público.

Dispõe a Lei Municipal nº 1.345/2007, ao regulamentar a gratificação para servidor do magistério e aqueles com funções pedagógicas, que:

Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Com base nisso, a referida disposição legal demonstra que o servidor público municipal do magistério que exerce atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental fará jus ao recebimento de gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, sendo justamente este o caso da apelada/apelante.

Demais disso, examinando as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma/ES, não é possível constatar que tenha incorporado ou vedado o pagamento de dita gratificação aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental.

Da mesma forma, resta evidente que as referidas normas municipais (nº 1.865/2012 e 1.969/2013) não revogaram expressamente a lei, também municipal, nº 1.345/2007.

Assim, a conclusão a que se chega é que a gratificação de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental continua sendo regida pela Lei Municipal nº 1.345/2007, sendo inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo a qua
l: “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.

Em sede de remessa, mantenho de igual modo o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida, referente ao período aquisitivo de 2017, eis que decorrente de previsão expressa constante dos arts. 96 e 97, da Lei Municipal nº 1.840/11:

Art. 96. Independente de solicitação, será pago ao servidor, no mês que anteceder o gozo das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.

Art. 97. Todo servidor, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de exercício, ao gozo de 1 (um) período de 30 (trinta) dias de férias remuneradas, ressalvados os casos específicos disciplinados em legislação federal (destaquei).

Já o art. 3º, da Lei Municipal nº 1.345/2007 disciplina que:

Art. 3º As gratificações instituídas por esta lei serão devidas quando o servidor estiver afastado do serviço em virtude de:

I – férias; [...] (grifei).

Demais disso, muito embora as provas carreadas ao feito pela municipalidade, não é possível vislumbrar que os pagamentos das verbas estatutárias feitos à servidora apelada tenham considerado como base a gratificação retrocitada.

Assim, sendo fato incontroverso que a servidora exerce suas funções em consonância com o que dispõe o art. 1º, da Lei Municipal nº 1.345/2007, vejo que se mostra devido o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) considerando a incidência da gratificação de regência no referido período.

Da mesma forma, ainda que o documento constante de fl. 222 dos autos de origem demonstre que o município recorrente tenha realizado, no ano de 2021, o pagamento do adicional de 1/3 de férias também sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos do que estatui o art. 62, I, da Lei Municipal nº 1.969/2013, não há efetiva comprovação de que tal pagamento tenha se dado considerando a percepção da gratificação de regência de classe, daí porque decidiu com acerto a MMª. Juíza a quo neste ponto.

Por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao apelo do Município de Piúma/ES e CONFIRMO A SENTENÇA submetida à remessa necessária, por aplicação do Tema Repetitivo nº 17, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões